Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPGUNAÇÃO REJEITADA. CONCLUSÃO DOTADA DE COERÊNCIA LÓGICA. ALEGAÇÃO DE DESPRORPOCIONALIDADE ENTRE O VALOR ARBITRADO E A DIFICULDADE E COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VALORES HOMOLOGADOS. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Malgrado argumente a parte recorrente pela inexistência de maiores complexidades na perícia, pugnando, assim, pela redução dos honorários periciais, não apresentou quaisquer elementos concretos aptos a embasar dita alegação. Nada trouxe aos autos capaz de evidenciar a existência de suposto descompasso entre a natureza da prova técnica e o valor a ser pago ao perito regularmente nomeado em juízo para a sua elaboração.
2. Hipótese em que indicam a proporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados e o grau de dificuldade do trabalho a ser desempenhado pelo expert tanto a manifestação da própria Contadoria Judicial atestando a complexidade da análise como a exposição do plano de ação apresentado pelo perito contábil.
3. Não há que se falar em reforma da decisão agravada quando deduzidas alegações genéricas pelas recorrentes acerca de suposta desproporcionalidade da proposta de honorários homologada, porque desacompanhadas de qualquer fundamentação concreta, com o que inviável se afigura o acolhimento da impugnação por elas apresentada na origem.
4. A interposição pelas partes de instrumento processual admissível configura regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). 4.1. Com base na exegese do art. 80 do CPC, para a configuração da litigância de má-fé é necessária prova de dolo quanto à prática de ato processual desleal ou abusivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.